Tribunal: STF
Processo: ARE 1132973
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA RG Nº 685 (RE n° 727.851-RG/MG): NÃO SE APLICA AO CASO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO PROVIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC e art. 313, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    2. O decisum prolatado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e objeto deste recurso, assim definiu: 



    Ação anulatória - Débitos relativos a IPVA - Sentença que reconhece a ocorrência da prescrição de parte dos créditos, mantendo, todavia, a higidez dos demais - Recurso da FESP - Insurgência contra o reconhecimento da prescrição - desprovimento de rigor - A constituição definitiva do crédito tributário é realizada pela autoridade administrativa através do lançamento - O lançamento do tributo é o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 174 do CTN - Dessa forma, operou-se a prescrição dos créditos relativos aos exercícios de 2007 e 2008 - Recurso voluntário do autor - Ilegitimidade - Não ocorrência - Na qualidade de arrendadora no contrato de leasing, a empresa conserva o domínio do bem arrendado, transferindo ao arrendatário apenas sua posse direta; permanece, portanto, solidariamente responsável pelo pagamento do imposto devido - Suposta ausência de responsabilidade pelo imposto incidente sobre os veículos transferidos a outros Estados - Inadmissibilidade - Constitucionalidade da Lei Estadual nº 13.296/08 declarada pelo Órgão Especial - R. sentença mantida Recursos desprovidos (e-doc. 6, p. 187).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alegou a violação do art. 155, III, da Constituição. Sustentou que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), por não ser proprietário do bem (e-doc. 6, p. 248-257).



    4. O recorrido, nas contrarrazões, apontou o não cabimento do recurso extraordinário em razão da impossibilidade de reanálise de matéria fática e infraconstitucional e, no mérito, asseverou o acerto do acórdão recorrido (e-doc. 6, p. 261-262, e e-doc. 7, p. 1-10).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no enunciado nº 282 da Súmula do STF, seguindo-se a interposição do presente agravo, a fim de impugnar os fundamentos da decisão do Juízo primeiro de admissibilidade.



    6. O processo foi sobrestado pelo antecedente Relator, e. Ministro Marco Aurélio, a fim de aguardar-se o julgamento do Tema RG nº 685 (doc. 9), cuja tese de julgamento, ao final, ficou assim definida (grifos acrescidos):



    IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ADQUIRENTE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. Incide a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal, em se tratando de contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direito público surge como devedora.



    Tese fixada: "Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público".



    (RE nº 727.851-RG/MG, Rel. Min Marco Aurélio, j. 22/09/2020, p. 17/07/2020)



    7. A respectiva decisão de adequação, na espécie, ficou assim resumida (grifos acrescidos):



    Apelação - Juízo de “retratação” do art. 1030 do NCPC (Recurso Extraordinário) - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público - Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado - IPVA Alienação fiduciária - Responsabilidade tributária da instituição financeira - O acórdão, ao manter a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo recolhimento do tributo, não contrariou a orientação emitida no RE nº 727.851/MG, Tema 685, que fixou a tese: “Incide a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, em se tratando de contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direito público surge como devedora” - Acórdão mantido (e-doc. 13, p. 58).



Análise



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    A empresa apelante é parte legítima para figurar no polo passivo de eventual execução, tendo em vista que a arrendadora é responsável solidária para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser possuidora indireta do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do arrendamento. 



    A Lei Estadual nº 6.606/1989, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), prevê em seu artigo 4º, inciso II: 



    Artigo 4º - São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do imposto: 



    (...) 



    II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título; 



    E o mesmo consta do artigo 6º, inciso XI, da Lei nº 13.296/2008, que estabelece o tratamento tributário do IPVA no Estado de São Paulo. No caso em comento, a apelante, na qualidade de arrendadora no contrato de leasing, conserva o domínio do bem arrendado, transferindo ao arrendatário apenas sua posse direta; permanece, portanto, solidariamente responsável pelo pagamento do imposto devido. 



    [...]



    É irrelevante, para o deslinde do caso, a posterior expiração do contrato de arrendamento mercantil, pois a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que não era proprietária dos veículos à época do fato gerador e, mesmo que não fosse, é considerada responsável solidária pela obrigação tributária ante a ausência de comunicação à autoridade competente no prazo legal (artigo 6º, inciso II e § 2º, da Lei estadual nº 13.296/2008). 



    Por fim, quanto aos veículos transferidos a outros Estados, também não assiste razão à arrendadora. Anote-se, no tocante a tal ponto, que a constitucionalidade da Lei Estadual nº 13.296/2008, relativamente aos aspectos abordados na presente ação, já foi declarada pelo C. Órgão Especial desta Corte quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0210652-78.2012.8.26.0000, com voto condutor do Eminente Desembargador Enio Zuliani, pelo que transcrevo seus fundamentos e adoto como razão de decidir: [...] (e-doc. 6, p. 190-192).



    9. Como se pode notar, o Egrégio Tribunal de origem decidiu a matéria versada no extraordinário com fundamento na Lei estadual nº 13.296, de 2008 e nos pressupostos fáticos constantes dos autos. Assim, somente a partir da apreciação da legislação infraconstitucional e dos elementos probatórios seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo E. Tribunal a quo, o que é inviável nesse campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADO ENTRE PARTICULARES. TEMA 685. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 2. No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A solução da controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (ARE nº 1.356.503-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 25/02/2022)



     Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (ARE nº 1.035.390-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021)



    10. Já quanto ao ponto jurídico relativo ao Tema RG nº 685 (RE n° 727.851-RG/MG), o entendimento prevalente é o de que este não se aplica aos casos como o destes autos. Inequívoco que a tese lá estabelecida possui contornos bem definidos e restritos – aqueles que foram apreciados e debatidos por ocasião do julgamento, não sendo possível admitir sua extensão para que seja aplicada a casos distintos, em especial, para o caso destes autos, em que se discute a cobrança do tributo perante o credor fiduciário particular. Definitivamente, a controvérsia presente neste feito não se relaciona à extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por pessoa jurídica de direito público no regime de alienação fiduciária.



    11. Neste sentido, cita-se as seguintes decisões deste Supremo Tribunal Federal (grifos acrescidos):



    “(...) O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, III, da CF. Sustenta, em essência, que não é solidariamente responsável pelo pagamento de IPVA decorrente de veículo alienado fiduciariamente. A decisão agravada negou seguimento ao recurso ante a incidência da Súmula 280/STF, assim como no tocante à alínea d, em razão da ausência de pressupostos autorizadores. Determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 727.851- RG, o qual foi apreciado pelo Plenário desta Corte. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso. Com efeito, após o julgamento do paradigma, tenho que a controvérsia não se amolda aos termos daquilo que restou decidido, isto porque a questão discutida no paradigma é sobre a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da retratada nos presentes autos. (...)”



    (ARE nº 887.717/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/08/2020, p. 05/08/2020)



    “(...) Importa destacar, de início, que não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da Repercussão Geral (RE 727.851- RG/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da retratada nos presentes autos. (...) Isso posto, nego provimento ao agravo regimental e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (RE n° 1.230.379/MG AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04/05/2020, p. 13/05/2020)



    “(...) Verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. (...) No tocante à aplicação do RE-RG 727.851 (tema 685), cabe ressaltar que a discussão nele versada refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária. (...)”



    (ARE n° 1.169.945 AgR/SP, Segunda Turma, ReI. Min. Gilmar Mendes, j. 29/03/2019, p. 04/04/2019)



     



    12. São essas as razões de análise do agravo, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (QO na RG no AI nº 791.292/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral). 



Dispositivo



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo. Em se tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado para 15% (quinze por cento) do valor do débito, em desfavor da parte agravante-recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator